Tribunal: TJES
Processo: 0018563-16.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018563-16.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO FRAISLEBEN
APELADO: A & S ASSESSORIA E SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do c. STJ consolidou entendimento “no sentido de admitir a transferência do título de crédito (na hipótese um cheque) por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring” (AgInt no AREsp n. 2.015.597/GO). 2. Caso concreto em que o emitente do título opõe apenas exceções pessoais a terceiro, não conseguindo comprovar a existência de má-fé da parte autora em receber os títulos de crédito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018563-16.2015.8.08.0035

APELANTE: LUIZ CLAUDIO FRAISLEBEN

APELADA: A & S ASSESSORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação Monitória ajuizada por A & S Assessoria e Serviços de Cobrança Extrajudicial Ltda com vista à cobrança de valores estampados em cheques emitidos por Luiz Claudio Fraisleben, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida no id 5142043, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Diante disso,
REJEITO os embargos
à ação monitória e
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral
, a fim de constituir de pleno direito título executivo judicial em favor de A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL LTDA ME, no valor de R$ 38.830,00 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta reais), que sofrerá incidência de correção monetária, a partir da data da primeira apresentação do título, pela Tabela de Fatores de Atualização Monetária da CGJ-ES, e será acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) também daquela data, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido/Embargante interpôs o recurso em julgamento (página 02 do id 5142044 e id 5142045) com a alegação de que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, a Apelada é empresa que pratica
factoring
, de modo que há responsabilidade do cedente do título quanto ao título de crédito que instrui a petição inicial, bem assim que o cedente formalizou acordo com a Apelada, fato que seria incontroverso nos autos.

Nas razões recursais, insta salientar, há referência à pessoa de nome Marcio Monhol, o qual teria descumprido acordo comercial firmado com o Apelante, tornando-se inadimplente e, por isso, dando azo à sustação dos cheques que teriam sido emitidos para pagamento de mercadorias que não lhe (Apelante) foram entregues.

Segundo o Apelante, como a Apelada pratica a atividade de
factoring
, o responsável pelo pagamento dos valores estampados nos cheques que instruem a petição inicial seria a pessoa que os cedeu, no caso, o senhor Marcio Monhol, sobretudo ante a inadimplência da avença dele (cedente) com o Apelante.

Aduz, ainda, que a responsabilidade do cedente (Marcio Monhol) é ainda mais clara quando se constata a existência de acordo entre ele e a Apelada, circunstância que restaria comprovada pelo documento reproduzido na página 04 do id 5141579 e que, enfim, demonstraria a má-fé da Apelada.

Nada obstante, contudo, as relevantes considerações desenvolvidas pelo Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, porquanto contrária,
data maxima venia
, aos elementos de prova contidos nos autos e o entendimento jurisprudencial acerca do tema em julgamento.

Não há nenhuma prova nos autos, por exemplo, de que a negociação que envolveu a transferência dos cheques para a Apelada tenha decorrido do contrato de
factoring
; em verdade, mesmo que a Apelada fosse faturizadora, ainda assim não seria oponível a ela as exceções (defesas) que o emitente do título (o Apelante) eventualmente tenha em relação ao cedente (no caso, Marcio Monhol).

O cheque, enquanto título de crédito cambial e, por isso, submetido às regras do Direito Cambiário, é título cuja circulação gera a abstração, a autonomia e a inoponibilidade das exceções pessoais, desvinculando-se do negócio jurídico que lhe deu origem.

É exatamente em razão destes atributos cambiários que a doutrina compreende que mesmo nas operações de
factoring
, quando decorrentes de endosso do título de crédito, não se deve aplicar os institutos do Direito Civil concernentes à cessão de crédito (art. 294 do Código Civil) e, assim, restringir o direito da faturizadora.

Neste sentido, a doutrina de Marlon Tomazette:

“Outro contrato extremamente importante para a circulação dos títulos de crédito é o contrato de
factoring
.

(...).

Embora reconheçamos a existência das várias modalidades, a que mais nos interessa é justamente a mais tradicional, uma vez que nela é que existe a transferência de créditos com o pagamento imediato de valores referentes àquele crédito.

(...).

De outro lado, o próprio STJ vem entendendo que não é admissível restringir o uso do endosso nas operações de
factoring
, mantendo a vigência dos citados princípios em benefício do credor de boa-fé. Nesse particular, o STJ afirmou que, "com efeito, não se pode perder de vista que a exigência, sem nenhum supedâneo legal, de que, com o endosso de cheque "à ordem", a
factoring
endossatária devesse se acautelar - mesmo adquirindo pelo meio próprio crédito de natureza autônoma (cambial) - demonstrando ter feito notificação à emitente e⁄ou procedido à pesquisa acerca de eventual ação judicial, implica,
data venia
, restrição a direitos conferidos por lei à recorrente, em manifesta ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cambiário - e, até mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal (vide o art. 5º, II e XXII)".” (
In
“Curso de direito empresarial: títulos de crédito.” 7 ed. São Paulo: Atlas, 2016, pp. 122-123).

Na mesma linha, aliás, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme os precedentes que peço vênia para citar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FACTORING - OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
A orientação jurisprudencial da Segunda Seção consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito - na hipótese um cheque - por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring
. Precedentes: EREsp 1439749/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, e EDcl nos EREsp 1482089/PA, desta Relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.283.369/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 2/10/2020). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE FACTORING. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO CAMBIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
A jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito (na hipótese um cheque) por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.015.597/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). (Sem grifo no original).

Como se vê, a incidência das regras cambiárias, no caso concreto, impede o acolhimento da pretensão recursal do Apelante, inclusive em relação à alegada existência de acordo entre a Apelada e o cedente do título, porquanto toda a argumentação contida nas razões recursais revelam,
data venia
, exceções pessoais do Apelante contra àquele que cedeu o título de crédito por si emitido.

A única hipótese em que o Apelante poderia utilizar suas defesas pessoais contra o cedente do título, de acordo com o entendimento do STJ, seria no caso de restar
comprovada
a má-fé da parte Apelada – notadamente quando se prova seu conhecimento a respeito da inadimplência do cedente do título no negócio jurídico subjacente (no caso, na relação negocial do Apelante com o cedente).

Ocorre que, no caso dos autos, não restou comprovada a má-fé da Apelada, uma vez que eventual acordo com o cedente, além de não cabalmente demonstrado, não é suficiente a afastar as normas do direito cambiário e, ademais, o Apelante se mostrou satisfeito com as provas produzidas nos autos, ou seja, deixou de se atentar para ônus que lhe competia.

Insta salientar, ainda, que nos termos da Súmula n.º 531 do STJ, em “
ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”, isto é, independente da questão cambiária, a Apelada ainda assim estaria dispensada de demonstrar a causa que deu origem à emissão dos cheques.

Por óbvio que a discussão da
causa debendi
poderia ser suscitada – como o foi – em embargos à monitória opostos pela parte requerida (no caso a Apelante). Todavia, também nesta hipótese caberia ao Apelante demonstrar a existência de má-fé da Apelada ao receber os títulos – circunstância não provada nos autos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...). A Segunda Seção, no julgamento do EREsp n. 1.439.749/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 6/12/2018, firmou o entendimento no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária. (...). (AgInt no AREsp n. 1.593.148/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 6/4/2020). (Sem grifo no original).

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUE À ORDEM PRESCRITO. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO PARA AJUIZAR AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO, SEM MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. MATÉRIA ENFRENTADA, PELA SEGUNDA SEÇÃO, NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O cheque, ordem de pagamento à vista, tem por função extinguir a obrigação causal que ensejou sua emissão; sendo, em regra, pro solvendo, de modo que, salvo pactuação em contrário, só extingue a dívida, isto é, a obrigação que a cártula visa satisfazer consubstanciada em pagamento de importância em dinheiro, com o efetivo pagamento. 2. O art. 20 da Lei do Cheque esclarece que o endosso transmite todos os direitos resultantes de sua emissão e o artigo 22, do mesmo Diploma, dispõe que o detentor de cheque "à ordem" é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. 3.
Portanto, o cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito, que se desvincula da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais -, confere, em benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo, nos termos do artigo 27 da Lei do Cheque, os efeitos de cessão de crédito
. 4. O julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou a jurisprudência do STJ no sentido que, "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.199.001/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe de 20/5/2013). (Sem grifo no original).

Destarte, ainda que relevantes, as alegações deduzidas pelo Apelante nas razões recursais não são suficientes a infirmar os termos constantes na Sentença recorrida, impondo-se, pois, a manutenção do citado
decisum
e o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.